Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724616-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marcionilio Santos da Silva Agravado: Juliano Rodrigues Leite D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Marcionilio Santos da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0708509-51.2021.8.07.0007, assim redigida: “Mantenha-se a anotação de tramitação 100% digital. Ref. emenda: id. 95694664. O autor formulou pedido em face de Juliano que, segundo descrito na inicial, também teria sido enganado. Não há descrição de dolo ou outro vício de consentimento causado pelo réu. O negócio jurídico celebrado entre as partes parece ser, neste juízo de cognição superficial, válido, de maneira que não emerge probabilidade do direito para devolução do veículo. No caso de contratação sem vícios, a parte que se sentir lesada pode pedir o cumprimento da avença ou o distrato, observando as cláusulas pactuadas, situações diversas da presente. Tecidas essas considerações, indefiro os pedidos de tutela de urgência formulados. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 27750337), em síntese, que foi vítima de artifício ardiloso, que teria sido arquitetado por terceiro (Maicon) em conjunto com o recorrido (Juliano). Narra que: anunciou na rede mundial de computadores, em sítio especializado (“OLX”), a venda de motocicleta pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo certo que terceiro (Maicon) demonstrou interesse na aquisição do aludido bem. Em seguida, o terceiro informou que pretendia receber a motocicleta como meio de adimplemento de obrigação assumida pelo recorrido (Juliano). Diz também que Maicon solicitou ao agravante que se passasse por seu cunhado, sendo que Juliano acessou o segundo anúncio publicado no já mencionado sítio eletrônico, que seria uma cópia do anúncio promovido pelo recorrente, mas teria sido elaborado por Maicon. Verbera que Juliano celebrou negócio de compra e venda com Maicon, tendo por objeto a motocicleta em referência e que Maicon informou que a motocicleta estava na casa do ora agravante, que é devedor de Maicon. Assim, Maicon solicitou ao ora recorrente que confirmasse essa versão dos fatos, que assim o fez. Poe essa razão, o recorrente entregou a motocicleta ao recorrido e promoveu a transferência por meio do preenchimento do CRV. Também afirma que, após entrega a motocicleta para o recorrido, recebeu por meio do aplicativo "whatsapp” um comprovante de depósito supostamente efetuado por Maicon, mas, posteriormente, constatou que o dinheiro não havia sido efetivamente creditado em sua conta bancária. Sustenta, ainda, que o recorrido se nega a restituir o bem móvel questionado, permanecendo o recorrente como o único prejudicado pela situação descrita. Diante desse cenário o recorrente afirma que o negócio jurídico é anulável diante da ocorrência de defeito na declaração de vontade, o que se ajusta à hipótese de dolo de terceiro. Por essa razão, as partes devem retornar ao estado anterior ao momento da celebração do negócio jurídico, pois o recorrido efetuou o pagamento de RS 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a terceiro para adquirir um bem avaliado entre R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de circulação e de transferência da motocicleta em questão (Honda CB500F 2013-2014, placa PAG-7035, RENAVAM no 1056052047, Chassi 9C2PC4810ER500538, cor branca), por meio do sistema Renajud, além da busca e apreensão do aludido bem, com a nomeação do agravante como fiel depositário, até o fim do curso do processo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar os eventuais efeitos decorrentes da alegada invalidade de negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, com a intermediação de terceiro, suposto estelionatário, após a visualização de anúncios em sítio especializado na rede mundial de computadores. Verifica-se que o intermediador do negócio estipulou o valor do bem vendido e apropriou-se do montante da venda, ludibriando o vendedor, que entregou espontaneamente o bem ao adquirente, ora recorrido. Este, de boa-fé, efetuou o pagamento cobrado ao intermediador. O caso não é de dolo entre os negociantes, autor e réu, mas de delito cometido pelo terceiro, que foi autorizado pelo vendedor a comercializar sua motocicleta, repita-se. Qual terá sido, então, a posição do adquirente? Não há nos autos sequer indícios de que tenha havido ciência, por parte do comprador, a respeito do delito que seria cometido pelo terceiro (Maicon). Se o próprio autor noticiou ter autorizado o terceiro a intermediar a venda de sua motocicleta e se a venda foi feita, a questão da conduta perpetrada pelo terceiro não pode afetar a esfera jurídica de quem, de boa-fé, aceitou a oferta negocial e efetuou a entrega do valor do bem para a pessoa indicada por quem fora autorizado pelo proprietário do veículo vendido, tendo recebido as chaves e o documento de transferência diretamente das mãos do próprio vendedor. Ora, quem cometeu ato ilícito e gerou danos à esfera jurídica do vendedor, foi Maicon, mas não o adquirente do bem (Juliano) que, repita-se, atuou de acordo com as orientações do proprietário do bem e do intermediador do negócio jurídico. Efetivamente, não está comprovada a ocorrência de dolo por parte do adquirente, o que seria, em tese, a causa de anulação do negócio jurídico nos moldes do art. 145 do Código Civil. O dolo, que é o expediente ardil de uma parte negociante que induz a outra ao cometimento de erro essencial, é uma das modalidades de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171 do mesmo código. De fato, não há prova nos autos a respeito do intento doloso do adquirente, sendo certo que seria ônus do autor a demonstração desse fato em particular, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC. Ademais, ao que tudo indica, está, em tese, configurado, no caso ora examinado, o chamado dolo de terceiro, previsto no art. 148 do Código Civil. Nessa hipótese a anulação do negócio, com a participação de terceiro, teria ocorrido se a parte negociante adversa tivesse ou se devesse ter conhecimento do ardil perpetrado contra o alter do negócio. Em caso contrário, como ocorreu na situação jurídica relatada nos autos, o referido dispositivo legal enuncia que “o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”. Ou seja, em casos como o presente, a pretensão da parte atingida pelo dolo de terceiro deve ser dirigida contra quem cometeu o ilícito e causou o dano. Essa pretensão, no entanto, não pode se voltar contra a parte que aparenta ser inocente e que, de boa-fé, celebrou o negócio jurídico. Aliás, a dinâmica fática relatada demonstra que o próprio vendedor não atuou com o necessário dever de cautela ao celebrar o desairoso negócio jurídico em destaque. A respeito da matéria, observe-se a recente ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO (OLX). GOLPE VIRTUAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO VENDEDOR. TRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DÉBITOS DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO. 1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando, em suma, o desfazimento de negócio jurídico; bem assim julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais com o fito de reconhecer a validade da compra e venda do automóvel objeto da lide, determinando a adoção de providências para a transferência do bem para a titularidade do reconvinte. 2. De acordo com o artigo 148 do Código Civil, o dolo de terceiro tem o condão de invalidar o negócio jurídico. Contudo, se a parte a quem aproveita o dolo não sabia, nem tinha como saber do expediente astucioso, subsiste o negócio, respondendo o terceiro perante a parte lesada. 3. Na espécie, trata-se de golpe no qual o estelionatário, por meio de sítio eletrônico (OLX), duplica anúncio verídico de venda de automóvel, localiza o comprador e, então, atua como intermediador de negócio, fazendo com que as partes acreditem transacionar pelo valor que lhes convêm. Em sequência, faz com que vendedor entregue o bem, com documentos, ao comprador; e este, por sua vez, deposite o montante correspondente em conta diversa. Descoberta a farsa, comprador e vendedor litigam, ambos vítimas, defendendo seus interesses. 4. Não há como reconhecer a concorrência de culpas quando, embora ludibriada, a parte autora/vendedora contribui decisivamente para o desfecho lesivo, assentindo com a transação nos moldes em que realizada, sem observância do dever de cautela. 5. Sobressaindo o dolo de terceiro a permear a negociação de compra e venda, a responsabilidade pelas perdas e danos suportados pela(s) parte(s) lesada(s) deve ser imputada de forma exclusiva ao terceiro provocador dos prejuízos. Precedente desta Corte. 6. De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, que norteia o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Vencido o reconvinte em parcela dos pedidos deduzidos, escorreita sua condenação proporcional nos ônus sucumbenciais. 7. Impõe-se a manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios quando o valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como representa situação mais vantajosa ao recorrente que a pleiteada em recurso. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1245015, 07341973820188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) A afirmação de que o valor pago pelo adquirente seria vil, ademais, não convence. A celebração de negócio jurídico, com a fixação do preço do bem, é atividade que comporta certo limite de disponibilidade patrimonial. No caso em deslinde o valor pago, embora abaixo do regularmente praticado no mercado, não desborda da dinâmica do comércio de bens similares. De modo algum o pagamento do valor cobrado pela motocicleta, neste caso, pode induzir à aceitação de má-fé pelo adquirente. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator